Tribunal: STF
Processo: RE 62312
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
LOCAÇÃO. RETOMADA, PARA USO PRÓPRIO DO PREDIO UTILIZADO PARA
INSTALAÇÃO DE POSTO DE PUERICULTURA. LOCADOR RETOMANTE JULGADO
CARECEDOR DA AÇÃO DE DESPEJO. INOCORRENCIA DA APLICAÇÃO RETROATIVA
DO ART. 15 DA L. 15 DA L. N. 4.494, DE 25.11.64 PORQUE O PRINCÍPIO
NELE INSCRITO PROVINHA DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.